Tribunal: TJDFT
Processo: 0727815-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0727815-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS CHACAREIROS DA MARGEM DA CABECIERAS DO COREGO GUARA E ADJACENCIAS - ASCHAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão proferida em plantão judicial de 2a instância (ID13317988 – pág. 1/2). Argumentam os peticionantes que a decisão exarada em plantão fora fundamentada em premissas equivocadas levantadas pelo agravante. Asseveram, em síntese, que a ação demolitória seguiu todos os trâmites administrativos legais e que a área questionada é impassível de regularização. Afirmam que há um risco de dano reverso quanto à medida deferida em plantão, sinalizando que a ocupação ilegal da área de Setor de Inflamáveis representa riscos à moradia e a população por bloquear o acesso ao Corpo de Bombeiros e impedir a fuga da população em caso de incêndio de grandes proporções. DECIDO. A despeito das considerações lançadas em plantão judicial, o exame da documentação ora apresentada aparentemente desnatura determinadas premissas trazidas no recurso e adotadas na decisão de ID13317988 como suficientes ao preenchimento do requisito da probabilidade do direito vindicado. O exame dos autos revela ser incontroversa a irregularidade atual da ocupação, assim como é do conhecimento comum a situação de perigo decorrente da ocupação desordenada e não planejada de área com elevado risco de causar incêndios de desproporções desconhecidas por estar situada no Setor de Inflamáveis, território de reconhecida operacionalização e distribuições de combustíveis e derivados de petróleo diversos que abastecem todo o Distrito Federal. Quanto ao mais, ao contrário do argumentado no recurso e na decisão ora reconsiderada, vê-se que os agravantes foram notificados acerca da ação demolitória ainda no mês de agosto de 2019 (ID13364381 – pág. 1 a 17), o que revela a existência de prazo considerável para adoção das medidas pertinentes quanto às providências de obediência ou irresignação própria decorrente de seus termos. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID13317988 e, no exercício de retratação pela presente Relatoria originária, INDEFIRO o pedido liminar. Contrarrazões já apresentadas (ID13371054). À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para o exame do mérito do recurso. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora